Tribunal: TCU
Processo: 008.957/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3969/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.957/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edmilson Moreira dos Santos (XXX.072.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nelson Sereno Neto (7936/OAB-MA), representando Edmilson Moreira dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.